Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702328-55.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Posteriormente, ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 26.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR